Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE ACORDO. INCLUSÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL EM HIPÓTESES DE REALIZAÇÃO DE ACORDO OU RENÚNCIA. PREVALÊNCIA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o contrato original de prestação de serviços advocatícios firmado entre os litigantes, os honorários advocatícios serão integralmente devidos pela contratante ao contratado nos casos de acordo, desistência ou mesmo de renúncia, em razão de já terem sido iniciados os serviços.
2. Considerando-se válida a mencionada cláusula, mesmo com o ajuste de novos aditivos contratuais, e, verificando-se que os valores considerados no acordo celebrado nos autos do divórcio, a serem recebidos pela contratante, englobaram tanto a partilha de bens quanto a dívida alimentar, não se revela cabível a alegação de que pende condição suspensiva impeditiva do recebimento da verba honorária.
3. O advogado constituído não pode ser prejudicado pelo acordo em relação ao importe devido à título de alimentos, ou até mesmo a renúncia da quantia, especialmente quando, além de sua intervenção laboral ter sido imprescindível para o deslinde da causa, o contrato é categórico em afirmar que essas hipóteses ensejam o pagamento integral da verba.
4. Apelação conhecida e não provida.